Tribunal: TJMT
Processo: 1022557-09.2022.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022557-09.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ROBSON RAIMUNDO SODRE DA SILVA - CPF: 940.875.041-15 (AGRAVADO), CARLOS BERKENBROCK - CPF: 890.016.569-00 (ADVOGADO), SAYLES RODRIGO SCHUTZ - CPF: 021.124.599-29 (ADVOGADO), LEANDRO MORATELLI - CPF: 094.936.709-53 (ADVOGADO), GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (AGRAVANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022557-09.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ROBSON RAIMUNDO SODRE DA SILVA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
AUXÍLIO-ACIDENTE -
AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (SERRALHEIRO) - COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI Nº 8.213/91 – PREENCHIMENTO –
AGRAVO
DESPROVIDO.

1 -
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2 – Ainda que mínima a lesão, é cabível o deferimento do benefício porque se presume a necessidade de maior esforço para realização das atividades habituais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022557-09.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ROBSON RAIMUNDO SODRE DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 199332166
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 1002257-09.2022.8.11.0002, interposto por
Robson Raimundo Sodré da Silva
contra o Recorrente, deu provimento ao apelo,
para reformar a sentença e conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, sob o fundamento de que
não há no presente caso efetiva demonstração da redução específica da capacidade laborativa no laudo pericial judicial colacionado para a atividade exercida no momento do acidente.

Diz que,
não se discute a existência (ou não) da sequela, mas a ausência de sua efetiva repercussão sobre a capacidade laborativa da parte autora, sendo certo que, de acordo com a jurisprudência atual, o simples dano à saúde do segurado não

é suficiente para justificar a concessão do benefício se tal relação não se confirma.

Por essas razões, pelo conhecimento e provimento do presente recurso,
para que seja reformada a decisão monocrática, com a manutenção da sentença de base que julgou improcedente a demanda.

Decorreu o prazo para apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID 205648189.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1022557-09.2022.8.11.0002

AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

AGRAVADO: ROBSON RAIMUNDO SODRE DA SILVA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID n. 199332166
),
que nos autos do Recurso de Apelação n. 1002257-09.2022.8.11.0002, interposto por
Robson Raimundo Sodré da Silva
contra o Recorrente, deu provimento ao apelo.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a comprovação da redução da capacidade laboral do segurado, ora agravado.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque,
conforme restou consignado na decisão impugnada, embora a parte autora, ora apelada, não apresente incapacidade para as atividades que anteriormente exercia (carpinteiro), é portador de sequela
de amputação traumática da falange média do 4º dedo da mão direita,
decorrentes do acidente de trabalho, e de acordo com o
Expert
implicam na
limitação leve na mobilidade articular da interfalangeana proximal do 3º dedo da mão direita.

Além disso, o Expert ao descrever as atividades que o autor, ora apelado, desenvolvia, implica na redução da sua capacidade laboral, uma vez que o serralheiro utiliza das suas mãos/dedos para desenvolver o trabalho. Confira-se:

[...]

Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente há seis anos exercia a atividade laborativa como serralheiro, realizando a produção de peças metálicas (metalon), utilizando um solda mig, maçarico, martelo, alicate, tesouro, lixadeira, furadeira), churrasqueira, janela, porta, estrutura metálica em geral

[...]

Assim, considerando que a amputação traumática da falange média do 4º dedo da mão direita, ainda que parcial, caracteriza a redução parcial e permanente da aptidão laboral, mormente em se considerando as tarefas corriqueiras, predominantemente braçais e manuais, de serralheiro (função exercida à época do infortúnio), do que é possível se inferir que a lesão sofrida torna mais dificultosa a sua atividade profissional.

Desse modo, restando comprovado nos autos que a lesão oriunda do sinistro sofrido pelo autor, comprometem, ainda que de forma leve, a sua capacidade para exercer o labor habitual, impõe-se a concessão do benefício auxílio-acidente.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Recurso de Apelação
Cível interposto por
Robson Raimundo Sodré da Silva,
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
Ação Previdenciária de Concessão de Auxílio-Acidente nº 1022557-09.2022.8.11.0002
, ajuizada contra o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Da análise dos autos, observa-se que a Autora/Apelante ajuizou Ação Previdenciária, sustentando que, no ano de 2007, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação traumática total de falange distal e parcial da medial do 4º dedo da mão direita (CID 10 - S68.2).

Afirma que, diante desses fatos pleiteou administração a concessão de benefício auxílio-doença acidentário, o qual foi deferido em
24-12-2007 – NB 524.720.703-0
; todavia, cessado em
09-02-2008
, motivo pelo qual, interpôs a presente ação.

A perícia médica oficial foi realizada em 20-10-2022 e o Laudo pode ser conferido no ID
190503743.

Na sequência, foi proferida sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Pois bem.

Do recurso de apelação da Autora

Consoante relatado anteriormente, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão do auxílio-acidente.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado a quo, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito a aposentadoria por invalidez.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
. [Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 190503743, subscrito pelo
Dr. João Leopoldo Baçan- CRM-MT 5753
, asseverou o expert:

[...]

B) HISTÓRIA SOCIAL/OCUPACIONAL:

1) Profissão declarada: Motorista.

2) Tempo de profissão: Há três anos.

3) Atividade declarada como exercida: Exerceu a última atividade laborativa como motorista de caminhão.

4) Tempo de atividade: Exerceu a última atividade laborativa durante três anos.

5) Descrição da atividade: Informa que na ocasião do acidente há seis anos exercia a atividade laborativa como serralheiro, realizando a produção de peças metálicas (metalon), utilizando um solda mig, maçarico, martelo, alicate, tesouro, lixadeira, furadeira), churrasqueira, janela, porta, estrutura metálica em geral.

6) Experiência laboral anterior: Em sua CTPS consta anotações de motorista entregador. 7) Data declarada de afastamento do trabalho, se tiver ocorrido: Há oito meses. 8) Escolaridade: Ensino fundamental incompleto.

[...]

D) EXAME CLÍNICO:

Aspecto geral: Bom estado geral, eupneico, calmo, colaborativo, lúcido e orientado em tempo e espaço, marcha disbásica, em uso de bengala à direita, calosidade palmar bilateral.
Apresenta força e tônus muscular preservados nos superiores, tendo a amputação da falange média do 4º dedo da mão direita, associado a limitação leve na mobilidade articular da interfalangeana proximal do 3º dedo da mão direita, com cicatriz de ferimento cortocontuso local, sem sinais flogísticos.

[...]

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

1. O Requerente é portador de algum tipo de enfermidade/patologia? Em caso positivo, desde quando?
Resposta: Sim. No dia 08 de dezembro de 2007
.

2. Qual é a origem da suposta enfermidade/patologia sofrida pelo Requerente?

Resposta: Traumática.

3. Quais as lesões e/ou consequências decorrentes da suposta “doença” sofrida pelo Requerente?

Resposta: Apresenta sequela de amputação traumática da falange média do 4º dedo da mão direita, consolidada clinicamente. da mão direita, consolidada clinicamente.

4. Existe nexo causal entre as lesões advindas da enfermidade/patologia com o trabalho realizado pelo Requerente? Em caso positivo, quais os elementos técnicos objetivos que podem evidenciar tal nexo de causalidade?
Resposta: Sim, de acordo com o histórico clínico, relatórios médicos e a CAT emitida.

5. As lesões e/ou sequelas da enfermidade/patologia impediam o exercício de atividade laboral do Requerente, no desempenho de suas atividades laborais diárias?

Resposta: Sim.

6. Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional?

Resposta: Apresenta lesão consolidada, sem redução em sua capacidade laborativa habitual.

7. Diga o (a) Sr. (a) perito (a) se a atividade declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa?

Resposta: Intensa.

8. O diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar?

Resposta: Clinicamente.

[...]

b) Do Requerente:

Quesito1. Qual o grau de escolaridade e grau de instrução da Parte Autora?

Resposta: Ensino fundamental incompleto.

Quesito2. Qual a especialidade médica do Sr. Perito?
Resposta: Medicina Legal e Perícia Médica – REQ. 5301.
Quesito3. Quais as atividades atribuídas à profissão da Parte Autora?

Resposta: Informa que na ocasião do acidente há seis anos exercia a atividade laborativa como serralheiro, realizando a produção de peças metálicas (metalon), utilizando uma solda mig, maçarico, martelo, alicate, tesouro, lixadeira, furadeira), churrasqueira, janela, porta, estrutura metálica em geral.

Quesito4. A Parte Autora consegue realizar todas as atividades acima citadas com o mesmo dispêndio de uma pessoa que não possua perda anatômica?

Resposta: Sim.

Quesito5. A parte autora possui redução da amplitude de movimentos do membro lesionado?

Resposta: Sim.

[....]

[Destaquei]

Impende registrar que, serão colocadas todas as hipóteses e discutidas as possibilidades diante do que se verificou ao exame e coleta de informações.

O juízo monocrático, consignou no ato sentencial que
os documentos trazidos à perícia, realizado o exame clínico-pericial, além de entrevista com a periciada, revelando que as alegações da parte autora não modificam o resultado da perícia, levando em consideração que o laudo está bem fundamentado e, a existência de sequela, com repercussão residual, não significa, necessariamente, que a capacidade laborativa foi reduzida.
(ID. 190503749)

[...]

Nesta senda, conclui que, ao contrário do entendimento esboçado pelo Magistrado a quo, o perito foi enfático, na avaliação médica, ao diagnosticar que o segurado, ora recorrente, tem sequela definitiva na mão direita, em face da
amputação traumática da falange média do 4º dedo da mão direita, consolidada clinicamente
,

resultantes do acidente de trabalho implicam em redução da sua capacidade laborativa para o trabalho que anteriormente exercia (serralheiro).

Assim, entendo que o conjunto probatório está a indicar a retificação da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial.

Além disso, a matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Além disso, a atividade habitual que o segurado desenvolvia (serralheiro), requer a utilização das mãos, há de ser reconhecido o direito do demandante a concessão do benefício de
auxílio
-
acidente
, em 50% do salário-benefício, a teor do disposto no art.
86
,
§ 1º
da Lei nº
8.213
/91.

Assim, nos termos da legislação aplicável à matéria, para concessão do benefício, basta que tenha havido efetiva redução da capacidade laborativa, independentemente do grau de redução.

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA MOVIDA EM FACE DO INSS. SEGURADO ESPECIAL. LAVRADOR. ACIDENTE DE TRABALHO QUE RESULTOU NA PERDA DA VISÃO. CEGUEIRA UNILATERAL OU VISÃO MONOCULAR. PERDA PARCIAL E DEFINITIVA DA APTIDÃO GENÉRICA DO SEGURADO PARA O TRABALHO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI N. 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1.?O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, consoante dispõe o art. 86?da Lei n.?8.213/91. 2. Do segurado especial não se exige, para sua concessão, o recolhimento de contribuições previdenciárias facultativas. 3.?Demonstrada pela prova produzida nos autos a redução da capacidade laborativa do segurado especial do RGPS, decorrente de acidente do trabalho que lhe acarretou cegueira total do olho esquerdo/visão?monocular, impositiva a concessão, em seu favor, do benefício acidentário. 4
. A redução da capacidade laboral, ainda que de grau mínimo, autoriza a concessão do auxílio-acidente ao segurado, tendo em vista da natureza indenizatória desse benefício, conforme a jurisprudência do STJ.

(TJ-MG - AC: 10000212149918001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/01/2022) [Destaquei]

Saliente-se, ainda, que não é necessária a constatação de incapacidade laboral da requerente como no presente caso, mas tão somente a sua redução decorrente de sequelas advindas de acidente de qualquer natureza.

Nesse contexto, entendo que o autor faz jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, desde a data da cessação do auxílio-doença.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o referido benefício, uma
que a consolidação das lesões, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese nº 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3ª Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado n
o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
12-04-2022
,
nos termos do § 2º do artigo 86 da Lei nº 8.213/91,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.º
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.º 8.213/91), conforme decisão do STF no RE nº 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp nº 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Contudo, houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n.º 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, no momento do cumprimento do julgado, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema n.º 810, do STF e 905, do STJ, até
08.12.2021
e, a partir de
09.12.2021
, data de publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Por fim, em face do resultado alcançado,
condeno o apelado, ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, § 3º e § 4º, II do NCPC, sem arbitrar, entretanto, os honorários que somente devem ser fixados em sede de liquidação de sentença.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Robson Raimundo Sodré da Silva
, para reformar a sentença e conceder a parte autora o benefício de auxílio-acidente, a partir do dia seguinte da cessação do auxílio-doença,
devendo ser observado a prescrição quinquenal

[Destaquei]

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024